Tribunal: TJMT
Processo: 1010935-07.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010935-07.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALTER KUHN - CPF: 790.356.041-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (EMBARGANTE), CAMARA DE VEREADORES DE TERRA NOVA DO NORTE (EMBARGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGADA DECISÃO EXTRA OU ULTRA PETITA – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 084/2020, 085/2020 E 086/2020 [DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS] ÀS EMENDAS PARLAMENTARES TIDAS COMO INCONSTITUCIONAIS POR VÍCIO DE INICIATIVA – POSTULADO APROVEITAMENTO DO MESMO PROJETO DE LEI – INVIABILIDADE – INADMISSIBILIDADE DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PREVENTIVO – LEIS QUE COMPLETARAM SEUS CICLOS DE FORMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
DE DETERMINADO PONTO DO PROCESSO LEGISLATIVO – OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DO TEMA NO ACÓRDÃO INVECTIVADO – RECONHECIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS APENAS PARA EFEITO DE INTEGRAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

A suspensão de vigência das Leis Complementares Municipais 084/2020, 085/2020 e 086/2020 de Terra Nova do Norte, que dispõem única e exclusivamente sobre a Revisão Geral Anual de servidores municipais, deve recair sobre a integralidade dessas, na medida em que é juridicamente impossível aproveitar qualquer ponto de seus ciclos de formação, os quais já encontraram seus termos finais e não podem mais ser refeitos, não sendo este o objeto e nem a resolução da ação direta repressiva de inconstitucionalidade.

A omissão da discussão desse possível aproveitamento no acórdão é saneável pela via dos aclaratórios.

Aclaratórios providos somente para integrar as justificativas quanto ao tema ao acórdão impugnado.

R E L A T Ó R I O

O Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, Valter Kuhn, qualificado e representado pelo Procurador do Município, Dr. Rony de Abreu Munhoz, OAB/MT 11.972, interpõe os presentes
embargos de declaração
colimando corrigir erro material contido no acórdão constante dos ids. 48795975 a 48795978, julgado no último dia 16/7/2020, que deferiu a liminar aviada pelo próprio embargante, em sentido a suspender a eficácia das Leis Municipais n. 084/2020, 085/2020 e 086/2020 de Terra Nova do Norte.

De acordo com o embargante, o Tribunal de Justiça ampliou indevidamente o pedido contido na inaugural da presente ação direta, suspendendo integralmente as leis atacadas, quando na realidade o escopo ansiado era apenas de suspender a eficácia dos “
efeitos das emendas parlamentares recaídas sobre os projetos de lei que deram origem as Leis Complementares n. 084, 085 e 086, todas de 30 de abril de 2.020, do Município de Terra Nova do Norte/MT, permitindo-se, por consequência, a aplicação do RGA – Reajuste Geral Anual, nos termos apresentados pelo Poder Executivo Municipal, qual seja: de 2,31% (dois vírgula trinta e um por cento)
”.

Busca-se, assim, aproveitar o projeto de lei de iniciativa do governo municipal, apenas para limitar a aplicação da RGA sobre o limite orçamentário proposto pela municipalidade, que foi de 2,31%.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, entendeu que o pedido é insuscetível de acolhimento, por entender que “[...]
o Poder Judiciário atua no controle concentrado de constitucionalidade, via de regra, de modo posterior ou repressivo, isto é, quando o ato normativo já completou o seu ciclo no processo legislativo e desde que transcorrido o prazo de vacatio legis, que marca, no plano jurídico e fático, o início da produção dos efeitos inerentes ao ato (a característica da eficácia). Assim, considerando que as Leis Complementares nº 084/2020, 085/2020 e 086/2020 já encerraram o seu ciclo normativo, somente sob elas deve recair os efeitos do controle concentrado de constitucionalidade, sendo totalmente descabido o pedido para que os efeitos dessa decisão judicial recaiam sob as emendas parlamentares, eis que as alterações promovidas por elas já foram incorporadas nas leis - de modo que elas sequer existem mais no ordenamento jurídico
” [id. 54073462, pp. 3-4].

A Câmara de Vereadores de Terra Nova do Norte, instada a manifestar-se sobre os embargos, fez decorrer
in albis
o prazo a ela assinalado para resposta [id. 63593474].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é típico e tempestivo, tendo sido interposto por parte bem representada e legitimada.

Como se vê do incluso relatório, o escopo dos aclaratórios é readequar o comando jurisdicional que suspendeu a integralidade das Leis Complementares Municipais n. 084/2020, 085/2020 e 086/2020 de Terra Nova do Norte, todas de autoria do Prefeito de Terra Nova do Norte, emendadas e submetidas a veto do chefe do Poder Executivo, porém, promulgadas por meio dos Decretos Legislativos aprovados pela Câmara de Vereadores, conforme publicações na edição 3470 do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, de 04/5/2020.

Na realidade, o que se pretende é aproveitar a parte inaugural dos Projetos de Lei que deram ensejo às modificações e promulgações pela Câmara Municipal como forma de evitar que uma nova proposta legislativa conferindo a Revisão Geral Anual seja feita em plena época de eleições, o que, como cediço, é defeso por lei.

Entretanto, tal providência é de total descabimento, porquanto, como bem acentua o nobre parecerista, considerando que – excetuadas raras hipóteses – o controle concentrado de constitucionalidade tem natureza repressiva, ou seja,
só pode ter como objeto as leis que efetivamente já completaram seu ciclo de formação
,
não se admite o aproveitamento da mesma proposta
para efeito de debate e nova votação, porque a lei promulgada ou sancionada deve ser entendida como um todo complexo e indissolúvel.

Ademais, tendo o objeto delas -
única e exclusivamente
- a fixação do percentual de reajuste salarial dos servidores do Poder Executivo Municipal, a suspensão apenas do
percentual
esvaziaria, da mesma forma, o conteúdo de toda a lei, já que ele é o principal ponto de sua existência, demandando, assim, caso a ação direta venha a ser julgada procedente, nova proposta legislativa, novos debates enfim, novo processo legislativo, não se admitindo que apenas o percentual que – registre-se –
não foi aprovado pela Câmara de Vereadores
, venha a ser modificado.

É dizer, a suspensão neste caso deve recair sobre todas as leis impugnadas que encerraram seus ciclos de formação, e não apenas sob o aspecto de seus processos de formação respectivos.

Assim, os aclaratórios devem ser recebidos e admitidos apenas para efeito de integração dos presentes esclarecimentos ao acórdão, já que, evidentemente, esse trecho – pertinente à pretensão de inflição de eficácia da suspensão legislativa adstrita apenas às emendas parlamentares tidas como indevidas – não foi enfrentado no acórdão impugnado.

Ante o exposto, em parte com o parecer,
admito
e
provejo em parte
os aclaratórios apenas para
esclarecer omissão de fundamentação quanto aos motivos do não cabimento da pretensão de sustação das emendas parlamentares
que deram ensejo às promulgações das Leis Complementares Municipais n. 084/2020, 085/2020 e 086/2020 de Terra Nova do Norte, todas de autoria do Prefeito de Terra Nova do Norte, emendadas e submetidas a veto do chefe do Poder Executivo, porém, promulgadas por meio dos Decretos Legislativos aprovados pela Câmara de Vereadores, conforme publicações na edição 3470 do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, de 04/5/2020
negando
, contudo, a medida pleiteada pelo autor da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020